Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004836-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Levantamento de Valor, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO VILLAGE - CNPJ: 05.362.316/0001-47 (AGRAVANTE), NEVES E REBELLO ADVOGADOS - CNPJ: 21.994.480/0001-23 (AGRAVADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004836-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO VILLAGE

AGRAVADO: NEVES E REBELLO ADVOGADOS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA VIA BANCEJUD – VALORES CONTROVERTIDOS –LEVANTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe liberação de quantia controvertida.

Demonstrado que o crédito exequendo, na sua integralidade, é controvertido, não cabe a liberação dos valores penhorados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004836-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO VILLAGE

AGRAVADO: NEVES E REBELLO ADVOGADOS

Proc. referência:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1047242-31.2020.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Condomínio Residencial San Francisco Village.

AÇÃO:
Execução de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios movida por
Neves e Rebello Advogados
em face de
Condomínio Residencial San Francisco Village.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital) deferiu o pedido do credor, aqui agravado, para determinar a expedição de alvará para o levantamento do valor de R$22.587,30 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), bem assim para que seja liberado ao devedor, aqui agravante, o valor por ele depositado, com a expedição de alvará no valor de R$18.698,34 (dezoito mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).

AGRAVO:
Agravante explica que opôs Embargos à Execução em que objetivou suspender a ação executiva, porquanto discorda dos valores executados, todavia, o pedido de efeito suspensivo foi deferido, ante a ausência de depósito judicial ou oferecimento de bens a penhora, para tanto, garantiu o juízo, todavia, mesmo já garantida a execução foi determinado o bloqueio via BacenJud, bem assim determinada a liberação de valores em favor do exequente, aqui agravado.

Sustenta que a decisão, na parte que determinou o levantamento dos valores em favor do aqui agravado, não merece prosperar, porque os Embargos de Devedor ainda não foram apreciados, sobretudo porque não reconhece a procedência da ação de execução, bem assim que há perigo de irreversibilidade, ante a ausência de trânsito em julgado que confirma os créditos requeridos pelo exequente, aqui agravado.

Por fim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, requer a reforma do
decisum
.

LIMINAR
: deferido o pedido de efeito suspensivo d
a decisão agravada (Id.
81123999 - pág. 1).

CONTRAMINUTA
: o agravado apresentou resposta no Id. 83954981 - págs. 1-13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004836-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO VILLAGE

AGRAVADO: NEVES E REBELLO ADVOGADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Condomínio Residencial San Francisco Village.

AÇÃO:
Execução de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios movida por
Neves e Rebello Advogados
em face de
Condomínio Residencial San Francisco Village.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital) deferiu o pedido do credor, aqui agravado, para determinar a expedição de alvará para o levantamento do valor de R$22.587,30 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), bem assim para que seja liberado ao devedor, aqui agravante, o valor por ele depositado, com a expedição de alvará no valor de R$18.698,34 (dezoito mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).

A lide advém da execução do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado em 30.06.2015, em que o escritório de advocacia, aqui agravado, foi contratado para atuar em ações judiciais, notadamente para a propositura de ações de cobranças em desfavor dos inadimplentes moradores do Condomínio.

Anota o Agravante que a previsão do contrato é de recebimento dos honorários advocatícios com base no êxito nas demandas, inclusive, com cláusula que estipula que a remuneração entabulada de 30% seria sobre os valores efetivamente recebidos, fruto das ações ajuizadas, o que não ocorreu.

Anota ainda que opôs os Embargos à Execução n. 1000794-63.2021.8.11.0041 que objetiva suspender a execução, porquanto discorda dos valores executados, todavia foi indeferido o efeito suspensivo, apesar de já ter sido garantido o juízo, bem como que sobreveio o bloqueio via Bacenjud na ação executiva e, posteriormente, a determinação de liberação, em seu favor a título excesso de penhora, do valor de 18.698,34, assim como a determinação de liberação dos valores requeridos pelo credor, no valor de R$ 22.587,30.

Contra esta decisão recorre o executado.

Para o agravante há perigo de irreversibilidade da medida, porque não há decisão com trânsito em julgado que garanta o crédito em favor do exequente, aqui agravado.

A questão, então, está em saber se cabe o levantamento de valores penhorados nos autos da ação de execução.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que razão assiste ao Embargante de Devedor, aqui Agravante, porquanto o juízo de origem determinou a liberação de valores penhorados na ação executiva, via Bancejud, que são controvertidos.

Veja-se que, na espécie, em que se questiona a integralidade do crédito exequendo, diante da alegada iliquidez e certeza do título, é mesmo o caso de ser suspenso o levantamento dos valores controversos, aliás, frisa-se, no montante total.

Realça-se, a questão desafia análise de toda matéria questionada nos embargos de devedor, de modo que revela prematura a ordem de levantamento de valores, cuja existência, ou não, do crédito/débito será resolvido pela sentença de mérito.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEVANTAMENTO DO VALOR CONTROVERTIDO DEPOSITADO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE QUANTIA INCONTROVERSA 1. É de se destacar que o valor incontroverso depositado pode ser liberado, não havendo a necessidade de ser prestada qualquer garantia, nem a lei estabelece algum óbice para tanto, sequer o de comprovar o trânsito em julgado da decisão prolatada em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento desta, a qual houve trânsito em julgado no processo de conhecimento. Inteligência do art. 520, inciso IV, e art. 521, inciso III, do novel Código de Processo Civil. 2.
Entretanto, no caso em exame, analisando a documentação acostada ao feito, constata-se que inexiste quantia incontroversa nos autos, embora a parte agravada tenha efetuado o depósito da quantia executada. 3. Assim, neste momento, o que pretende a parte recorrente é a liberação da quantia controvertida. Isto porque o valor específico ainda é discutido nos autos, tendo em vista que a parte executada sustenta nada dever à exequente. Portanto, não se mostra possível a liberação da quantia pleiteada, pois ainda não se sabe sequer se o valor de fato é devido
. Negado provimento ao agravo de instrumento.
” (TJ-RS - AI: 70079674560 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DO VALOR CONTROVERTIDO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL DE QUANTIA INCONTROVERSA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
Não se mostra possível a liberação da quantia pleiteada, neste momento processual, pois inexiste quantia incontroversa.
2- Quanto à condenação em litigância de má-fé, descabe a condenação da parte às penas correspondentes, pois não configurados os requisitos legais necessários. 3- Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.” (TJ-MG - AI: 10024160788832007 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

Como se vê, da jurisprudência pátria acima transcrita, não cabe liberação de quantia controvertida.

Assim, no momento processual, em que há questionamento quanto ao crédito exequendo e não é possível indicar valor incontroverso para fins de levantamento, é caso de reforma da decisão recorrida.

De outro giro, no que tange a alegada falta de liquidez e certeza do título executivo, pelo fato de não recebimento de valores pelo agravado nas ações de cobranças ajuizadas, tem-se que a discussão não foi objeto da decisão recorrida, é matéria de mérito da ação principal, porquanto não cabe a análise nesta seara.

Posto isso,

dá-se provimento ao recurso

para reformar a decisão agravada que proferida na Ação de Execução n. 1047242-31.2020.8.11.0041, que determinou a liberação, em favor do exequente, ora agravado, da quantia penhorada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021